Tribunal: TJMT
Processo: 1031511-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031511-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (AGRAVANTE), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 340.312.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Pereira da Costa contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 005312-76.2007.8.11.0018, movido pelo Banco da Amazônia S.A., que julgou improcedentes os embargos de declaração, rejeitando a alegação de nulidade da citação e afastando a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação formal do agravante caracteriza nulidade processual, considerando seu comparecimento espontâneo à audiência de conciliação; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu em audiência de conciliação supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que evidenciada a ciência inequívoca da demanda.

A assinatura do termo de audiência, no qual o agravante consta como parte requerida, demonstra que ele possuía conhecimento da ação, afastando a alegação de nulidade da citação.

O comparecimento espontâneo do devedor também configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, inciso V, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ PEREIRA DA COSTA
contra a decisão de ID 165277169 proferida no Cumprimento de Sentença no
005312-76.2007.8.11.0018
, movida em seu desfavor por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
.

A decisão recorrida julgou improcedentes os embargos declaratórios, não reconhecendo a alegação de nulidade da citação, bem como fundamentou não haver a incidência da prescrição intercorrente em face do devedor/fiador.

O Agravante alega que nos embargos de declaração opostos, pleiteou o reconhecimento da nulidade processual haja vista a falta de citação, e a prescrição.

Afirma que a ausência de citação e a prescrição são matérias de ordem pública, podendo ser arguidas a qualquer tempo.

Aduz que nunca foi citado durante a fase de conhecimento e que o simples fato de ter comparecido em audiência de instrução e julgamento não supre a citação.

Suscita que eventual expedição de mandado de penhora e avaliação de bens podem lhe causar enormes prejuízos.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o trâmite processual em relação ao Agravante e os atos que o atingem.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para reconhecer a inexistência de comparecimento espontâneo, citação válida e regular, e reconhecer a prescrição do direito de postular e cobrar dívida.

Decisão que indeferiu a medida liminar em ID. 252735661.

Contrarrazões apresentadas em ID. 258437159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo o reconhecimento da nulidade processual ante a falta de citação, bem como a ocorrência da prescrição.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia recursal versa sobre a validade da citação, tendo em vista o comparecimento espontâneo do Agravante, bem como a alegação de prescrição em razão da suposta nulidade da citação.

Consta nos autos de origem (ID 57202580 - Pág. 133), que o Recorrente compareceu à audiência de conciliação realizada em 22/11/2012, às 13h30min.

O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso em questão, o Agravante alega que compareceu à audiência levado pelo Recorrido, sem ter conhecimento da ação e sem a assistência de um advogado.

O comparecimento espontâneo, ainda que desacompanhado de advogado, supre a necessidade de citação, desde que a parte tenha ciência inequívoca da ação e manifeste a intenção de se defender.

No caso, o Agravante compareceu à audiência e não apresentou qualquer objeção à sua inclusão no polo passivo da demanda, uma vez que assinou o termo de audiência no qual constava como parte requerida.

Desse modo, ainda que se alegue que o Agravante não tinha conhecimento técnico dos termos da ação, sua presença na audiência demonstra que ele tinha ciência da existência da demanda e da sua condição de parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de a parte executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos.
Se a parte executada não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade, impor-se a manutenção do decisum que bem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tornando-a definitiva com efeitos nos processos em apenso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018947-05.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) - destaquei

Ante a alegação da ocorrência da prescrição, o Agravante alega que a dívida estaria prescrita, pois não houve qualquer interrupção do lapso prescricional.

O artigo 202, inciso V, do Código Civil, elenca a causa de interrupção da prescrição. Vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

Assim, conforme mencionado anteriormente, no ID 57202580 - Pág. 133, se observa que o Recorrente compareceu à audiência de conciliação realizada em 22/11/2012.

Dessa forma, o comparecimento espontâneo à audiência de conciliação, supre a necessidade de citação e configurando marco interruptivo da prescrição, razão pela qual não há que se falar em prescrição da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CITAÇÃO DA PARTE PERFECTIBILIZADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Descabe falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, se o Magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal. Nas pretensões executivas que tratam de dívidas líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206 do Código Civil.
Considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida na ação de busca e apreensão, resta evidente a interrupção do prazo prescricional para propositura da ação executiva. A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.
(N.U 1014123-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022). - destaquei

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

TATIANE COLOMBO

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025